Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Inimputabilidade. Embriaguez voluntária. Desistência voluntária. Desclassificação para lesão corporal. Prisão preventiva.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância entorpecente, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de tentativa de homicídio.

3 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Se o acusado, após golpear a vítima, que caiu, vai para cima dela no intuito de desferir mais golpes de faca e é empurrado e puxado pela companheira, não há desistência, e sim tentativa de homicídio.

4 - Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.

5 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

6 - Não se justifica manter a prisão preventiva pelo crime de homicídio tentado se, encerrada a instrução processual, a vítima, que sofreu lesão sem risco de morte, não demonstra temor pela soltura do réu, que se entregou à polícia após o crime, é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.

7 - Recursos em sentido estrito não providos.